Tribunal: TJES
Processo: 5000722-59.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000722-59.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LILIA JONAT STEIN
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000722-59.2024.8.08.0017

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: LILIA JONAT STEIN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCA DE RELÓGIOS. AUMENTO ELEVADO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 17332882). Contrarrazões (Id. 17333389), com registro de que está assistido por advogada desde o início da relação processual.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 17332882) eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/95. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17332880), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “ISTO POSTO, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos formulados na petição inicial, para: a) CONFIRMAR a decisão que concedeu a tutela antecipada de ID 46450690, determinando a destroca dos relógios medidores; b) CONDENAR a requerida a fixar o valor das faturas de jun/23 a mar/24 conforme constam em ID 4263531 (relógio medidor trocado); c) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ). Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação de desconstituição do débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência sob argumento de que possui um imóvel rural, o qual utiliza apenas aos finais de semana, com média de consumo de R$ 23,00. Contudo, a ré realizou a troca dos medidores analógicos por digitais na região. Alega que houve uma inversão na instalação dos medidores: o relógio destinado à sua unidade (nº 16815335) foi instalado na casa do vizinho, Sr. Wagner Augusto Pagung, e o relógio do vizinho (nº 16801372) foi instalado na unidade da Autora. Como consequência, a fatura da Autora saltou para R$ 721,26 em junho/2023, enquanto a do vizinho (residente fixo) reduziu drasticamente. Após tentativas administrativas frustradas de resolução (Protocolos 536802878 e 651486374) e a recusa em pagar pelo consumo de terceiro, a Autora teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por um débito de R$ 295,80. Requereu a destroca dos relógios, exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes, declaração de inexistência dos débitos de junho de 2023 e posteriores e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente a regularidade da medição e do procedimento adotado, a legalidade da cobrança e do exercício regular de direito ao proceder com a negativação, bem como a inexistência de danos morais indenizáveis ou a necessidade de redução do
quantum
fixado.

Sumariamente, importa trazer à baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal, cabendo, portanto, a inversão do ônus da prova para a parte
ex adversa
, para comprovação fática de seus direitos.

É cediço que o fornecimento de energia elétrica, serviço praticado pela recorrente, possui caráter de essencialidade nos tempos atuais, sobretudo pelo fato de que muitas ferramentas necessárias à sobrevivência são movidas por eletricidade. Nessa ótica, a controvérsia no caso em questão se baseia na ocorrência ou não de falha na prestação do serviço fornecido pela EDP ao realizar a troca e instalação dos medidores, gerando cobranças indevidas e a consequente negativação do nome da consumidora.

No caso em tela, entendo que a sentença de origem não merece reparos. O acervo probatório é robusto em demonstrar a verossimilhança das alegações autorais. As fotografias acostadas aos autos (Id. 17332855) evidenciam a instalação dos medidores em postes trocados, corroboradas pelo histórico de consumo discrepante apresentado (fatura antiga Id. 17332851 vs fatura nova Id. 17332852), onde se nota a abrupta elevação de consumo na unidade da Autora (residência de campo com uso esporádico) e a queda injustificada na unidade do vizinho (Id. 17332856).

A Recorrente, por sua vez, limitou-se a alegações genéricas de regularidade, não se desincumbindo do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não foi apresentada prova técnica ou vistoria que infirmasse a constatação de troca de medidores relatada e documentada na inicial. Resta configurada a falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC,
de modo que voto para comungar com a r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente e determinou a retirada da negativação em nome da recorrida, destroca dos relógios e adequação das faturas.

Quanto à negativação, restou comprovada a inscrição do nome da Autora nos cadastros de inadimplentes referente à fatura de junho/2023, no valor de R$ 295,80, débito este oriundo da medição irregular (Id. 17332854). Sendo o débito inexigível, a negativação torna-se indevida, configurando o dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria ofensa, dispensando a prova do efetivo prejuízo.
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, bem como deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido. Isso sem que o valor fixado a título de reparação importe em enriquecimento sem causa para o ofendido.
No caso dos autos, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais obedece aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo aos requisitos acima destacados
, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo,
por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)